Tribunal: TJPA
Processo: 0011553-43.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011553-43.2020.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: MARCIO PATRICK DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 132, C/C ART. 61, II, “F”, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO HARMONIZADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se desconhece o valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

2. Na hipótese
sub examine
, o depoimento da ofendida, encontra-se isolado e referendado somente por depoimento de informante; e contraditado por demais testemunhas oculares que não ratificam o emprego de arma ou disparo na ação.

3. Não logrou êxito o
Parquet, in casu
, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolvição do acusado por
in dubio pro reo
.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA (ID 16454246), que, após desclassificação do delito contra a vida irrogado na denúncia e, calcado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro – insuficiência de provas – absolveu o recorrido
MÁRCIO PATRICK DA SILVA DIAS
, das imputações inseridas no art. 132, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16454105) que no dia 11/05/2020, por volta das 00h00min, a nacional Ana Alice, filha da vítima Leidiane Assunção de Oliveira, teria chegado alterada na residência familiar e pedido para que sua mãe mantivesse o portão aberto. Que, do lado de fora da residência, Ana Alice chamou por MARCIO PATRICK, ora apelado, que se encontrava às adjacências do imóvel e se aproximou rapidamente em um carro. Ato seguinte, o réu desceu do veículo portando duas armas de fogo e realizou disparos contra o local em que a vítima estava, mas acabou falhando na intenção de atingi-la. Que instantes antes do ocorrido, Ana Alice proferiu os dizeres à sua genitora:
“MÃE, O MÁRCIO DISSE QUE HOJE PRESTA CONTRA A SENHORA, DE HOJE SENHORA NÃO PASSA (...)”.

Em
razões recursais
(ID 16454248), o
Dominus Litis
clama pela reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação do acusado. Aduz que a palavra da vítima, encontra-se sólida e coesa nos autos, sendo amparada pela prova testemunhal produzida.

Pretende, assim, a condenação do réu como incurso no art. 132, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal Brasileiro.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16454252), a defesa do apelado manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, a fim de que a sentença de 1º grau seja mantida em todos os seus termos, pois imune a reparos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (Pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito condenatório. Arguição de sentença contrária às provas dos autos:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas nos autos provas suficientes a ensejar a condenação do acusado. Aduz que a palavra da vítima, encontra-se sólida e coesa nos autos, sendo amparada pela prova testemunhal produzida. Pretende, assim, a condenação do réu como incurso no art. 132, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal Brasileiro.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, não se encontra suficientemente demonstrada, a exemplo de prova pericial, ou mesmo de fotografias do local atingido pelo projétil de arma de fogo, após disparo supostamente efetuado pelo réu.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta, de fato, imprecisa.

Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório.

Despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Deveras, nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, confere-se ao depoimento da vítima especial relevância quando o relato é coerente e confirmado pelo restante das provas. Na hipótese
sub examine
, porém, o depoimento da ofendida encontra-se duvidoso, e referendado somente por depoimento de informante; e contraditado por demais testemunhas oculares que não ratificam o emprego de arma ou disparo na ação.

No tocante à prova angariada em juízo, consta da prova oral:

“
Do depoimento da vítima e da testemunha arrolada pelo Ministério Público:

Perante juízo, a vítima Leidiane Assunção de Oliveira declarou que no dia dos fatos, sua filha Ana Alice, iria para a casa do primo do denunciado e a vítima pediu que não demorasse. Após sua filha voltar, esta começou a chutar o portão e a brigar com a irmã da vítima até que gritou pelo nome do denunciado, que apareceu acompanhado em um carro e efetuou disparos na direção da casa com duas armas, sendo que os disparos da primeira arma falharam, mas os da segunda atingiram o muro da casa.

Deidiane de Assunção de Oliveira, caracterizada como informante por ser irmã da vítima, foi ouvida por videoconferência e declarou que no dia dos fatos, ela e sua irmã, estavam indo dormir quando a vítima começou uma discussão com sua filha Ana Alice, pois esta queria voltar tarde para a casa, porque estava tendo um relacionamento com o denunciado. Neste momento, em meio a discussão, a filha da vítima gritou o nome de MARCIO, que apareceu e efetuou disparos em direção a vítima.

Dos depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa:

A testemunha Luiz Carlos Gomes Souza da Silva, ouvida por videoconferência, declarou que não presenciou o fato e que escutou dos vizinhos que teria havido uma discussão na casa da vítima.
Mas não sabe se houve disparos de arma de fogo, pois não viu ou ouviu nada sobre.

A testemunha Ascle Abreu Mendes, ouvida por videoconferência, relatou que no dia dos fatos, saiu de sua residência para ir em uma mercearia e que, apesar de estar um pouco longe do local da discussão, viu um pouco da briga que estava acontecendo. Informou que a filha da vítima, Ana Alice, estava brigando com seu padrasto quando MARCIO apareceu, acompanhado, para tentar apartar a briga. Que após o padrasto de Ana Alice a soltar, ele entrou na casa e proferiu ameaças, tendo o denunciado pegado um pedaço de madeira e começado a bater no portão, e depois levou Ana Alice embora, deixando a vítima e seu marido discutindo.
Declarou que não saberia dizer se houve ou disparos de arma de fogo.

Do interrogatório do réu:

O réu, em seu interrogatório alega que os fatos narrados na exordial acusatória são falsos. Declarou que quando conheceu Ana Alice, ora filha da vítima, estava em período de separação de sua esposa. Deste modo, o réu passou a ter um relacionamento com Ana Alice, não obstante, pouco tempo depois, decidiu também voltar com sua esposa, assim, quando a vítima descobriu, não quis mais que o réu frequentasse sua casa. Alegou que no dia dos fatos, estava trabalhando de motorista de aplicativo em um carro e estava na casa do seu tio, que fica nas proximidades da casa da vítima, quando começou a escutar uma gritaria no canto na rua, momento no qual viu Ana Alice sendo enforcada por seu padrasto, com isso, o réu começou a brigar com o padrasto da vítima que entrou na casa. Diante dessa situação, o réu pegou um pedaço de madeira e começou a bater no portão, depois saiu com Ana Alice e a levou para a casa de sua amiga. Por fim, declarou que os fatos que a vítima informou são inverídicos e que o motivo de a vítima ter realizado o boletim de ocorrência, foi para separá-lo de sua filha.”

Como se observa, não há,
data vênia
, provas contundentes acerca da autoria ilícita, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrido.

Como ao norte mencionado, não se desconhece o valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

A palavra da vítima, portanto, restou imprecisa, não convergindo à indubitabilidade da versão acusatória.

Procedeu-se, aqui, a completa listagem das provas produzidas com o fito de se demonstrar que, a bem da verdade, o que se colhem dos autos são indícios de que tenha o réu cometido o delito que lhe é imputado. Indícios de autoria há, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado nos autos. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024